Tribunal: STF
Processo: RE 571986
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-18
Data de publicação: 2013-12-18

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284/STF. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INATIVOS E PENSIONISTAS. VIGÊNCIA DA EC 20/98. INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL 7.968/00. CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE, EM RAZÃO DA EDIÇÃO DA EC 41/03. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE NOVA LEI PARA A COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO. PRECEDENTES.



    1. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento pacífico de ser inconstitucional, durante a vigência da Emenda Constitucional 20/98, a cobrança de contribuição previdenciária dos proventos dos servidores públicos inativos e pensionistas.



    2. A jurisprudência desta Corte já assentou ser incabível reconhecer a constitucionalidade superveniente da Lei 7.698/00 do Município de Belo Horizonte, fazendo-se indispensável, para a cobrança da contribuição, a edição de nova lei, sob a vigência da Emenda Constitucional 41/03.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.